Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706432-82.2024.8.07.0001 APELANTE: VICTOR OURIQUES DE LIMA NOGUEIRA NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em vista da juntada da petição ID 65440758 e dos documentos IDs 65444659 e 65444669 pelo apelante, intime-se o apelado para conhecimento e manifestação em observância ao princípio do contraditório, previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal – CFRB e nos arts. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Friso que a juntada de documentos novos deve atender aos requisitos do art. 435 do referido Diploma Processual. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator